Tribunal: TJMT
Processo: 0012698-66.2011.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012698-66.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA ROSA - CPF: 099.386.801-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002/STF. DISTINÇÃO DO IRDR TEMA Nº 7/TJMT. CONDENAÇÃO RESTABELECIDA. RECURSO DESPROVIDO. RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal de IPTU, reconheceu a prescrição intercorrente, extinguiu a execução com resolução do mérito e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em R$ 300,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) definir se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso; (ii) verificar a incidência do precedente vinculante do STF (Tema 1.002) sobre acórdão anterior que afastou a verba honorária; e (iii) examinar a aplicabilidade do sobrestamento determinado no IRDR Tema nº 7/TJMT ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema nº 7/TJMT) restringe-se às demandas relativas ao critério de arbitramento de honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública no âmbito do direito à saúde, não alcançando execuções fiscais de natureza tributária, como a presente, o que autoriza o juízo de distinção e a revogação do sobrestamento.

4. O acórdão anteriormente proferido, ao excluir a condenação do Município ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública com fundamento na EC nº 80/2014, diverge da orientação superveniente e vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002).

5. O STF fixou a tese de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra qualquer ente público, inclusive aquele que a integra, devendo tais valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre seus membros.

6. À luz do precedente obrigatório, impõe-se o juízo de retratação para restabelecer a condenação sucumbencial fixada na sentença de primeiro grau, mantido o valor arbitrado, em observância aos critérios legais e à natureza da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Em juízo de retratação, revoga-se o sobrestamento decorrente do IRDR Tema nº 7/TJMT e reforma-se o acórdão anterior para restabelecer a condenação do Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, no valor de R$ 300,00. Recurso desprovido em juízo de retratação.

Tese de julgamento: “É devida a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando vencedora em demanda ajuizada contra ente público, inclusive aquele ao qual se vincula, nos termos do Tema 1.002/STF, sendo inaplicável o sobrestamento do IRDR Tema nº 7/TJMT a execuções fiscais de natureza tributária.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º e 134; CTN, art. 174; CPC/2015, art. 1.030, II; LC nº 80/1994.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21.6.2023, publ. 16.8.2023.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação (ID 111961453 - Págs. 101 a 103) interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de embargos à execução n. 0012698-66.2011.8.11.0003, ajuizada pelo apelado Antônio Ferreira Rosa em desfavor do apelante, que julgou procedentes os embargos, extinguindo o processo de execução, com resolução de mérito, e condenando o embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973.

Sustenta o apelante que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso é indevida, pois, como órgão estatal, não pode receber honorários de outro ente público, sob pena de configurar confusão entre credor e devedor.

Argumenta, ainda, que a Emenda Constitucional nº 80/2014 reforçou a natureza institucional da Defensoria, conferindo-lhe prerrogativas semelhantes às da magistratura, o que afasta a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais.

Para embasar sua tese, cita precedentes jurisprudenciais que reconhecem a impossibilidade de impor a um ente público o encargo de subsidiar o funcionamento de outro, mesmo em razão de sucumbência.

Ao final, requer a reforma da decisão, com a exclusão da condenação ao pagamento dos honorários e a imposição dos consectários legais ao apelado.

O apelado, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos tributários, conforme art. 174 do CTN e Súmula 314 do STJ, imputando a paralisação do feito à inércia do exequente. Por fim, afirma serem devidos os honorários à Defensoria Pública, nos termos da LC 80/94, destinados ao fundo institucional, não afastados pela EC 80/2014.

Em 25 de abril de 2016, a Terceira Câmara Cível do TJMT julgou a Apelação e proveu o recurso por unanimidade, reformando a sentença apenas para excluir a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. O acórdão baseou-se na tese de que, a partir da EC n. 80/2014, não seriam devidos honorários à DP, que passaria a prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, devido à equiparação de prerrogativas à Magistratura e ao Ministério Público.

A Defensoria Pública opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados por unanimidade em 29 de maio de 2017.

A Defensoria Pública interpôs, então, Recurso Especial, alegando, entre outros pontos, violação à Lei Complementar n. 80/94.

O feito foi inicialmente remetido para juízo de retratação em razão do Tema 129/STJ, mas o Colegiado, em 26 de março de 2018, rejeitou o juízo de retratação por maioria, mantendo a decisão que afastava a condenação em honorários.

Posteriormente, o processo foi sobrestado em razão do reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), que tratava da controvérsia sobre honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública quando litiga contra o ente público que a integra.

Com o julgamento do Tema 1.002/STF (publicado em 16/08/2023), que fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública (devendo ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição), o feito foi dessobrestado e remetido ao órgão fracionário para juízo de conformidade/retratação à luz do novo precedente obrigatório do STF.

Contudo, os autos foram subsequentemente sobrestados (IDs 181301661 e 187739172) em cumprimento ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema nº 7/TJMT), que versa sobre o critério de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em causas relacionadas à saúde, e que determina a suspensão de todas as demandas que versem sobre o mesmo tema.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O cerne da questão submetida a julgamento reside na análise do cabimento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Registro que a tramitação destes autos foi sobrestada em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000, identificado como Tema nº 7/TJMT.

Ocorre, todavia, que o Tema nº 7/TJMT tem por objeto as demandas que envolvem o critério de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, especificamente nas “ações contra a fazenda pública - direito à saúde”.

No caso dos autos, a demanda originária consiste em Embargos à Execução Fiscal (nº 0012698-66.2011.8.11.0003), cuja matéria de fundo é a cobrança de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) dos exercícios de 93 e 97, e a prescrição do crédito tributário.

Dessa forma, o presente feito versa sobre matéria eminentemente tributária, não se enquadrando na temática de Direito à Saúde Pública abrangida pelo IRDR nº 7/TJMT.

Assim, impõe-se o juízo de distinção (
distinguishing
), para afastar a aplicação da suspensão imposta pelo referido IRDR, permitindo o prosseguimento do julgamento do recurso.

Do juízo de retratação e aplicação do Tema 1.002/STF

Superada a questão do sobrestamento, passa-se à análise do mérito do juízo de retratação, conforme remessa determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal, em razão da superveniência do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002/STF).

O acórdão recorrido havia provido o recurso do Município para excluir os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, alegando que a Emenda Constitucional n. 80/2014 (que conferiu prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à DP) tornava incabível o pagamento da verba.

Contudo, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 1002), estabeleceu a seguinte tese:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”

Considerando que o acórdão proferido por esta Câmara, ao excluir a condenação em honorários, diverge frontalmente do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002, impõe-se o juízo de conformidade.

Portanto, em juízo de retratação, o acórdão de ID 111961453 - Págs. 129 a 136 - deve ser reformado, restabelecendo-se a condenação sucumbencial imposta na sentença de primeira instância.

Isso porque, ainda que a Defensoria Pública atue contra ente público ao qual se encontra institucionalmente vinculada, como no caso da Defensoria Pública Estadual em face do Estado ou de seus municípios, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor.

Tais verbas não se destinam aos membros individualmente considerados, mas ao fortalecimento institucional da Defensoria, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

A sentença de primeiro grau (ID 111961453 - Págs. 86 a 91), ao julgar os embargos procedentes por prescrição intercorrente, condenou o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais).

Desse modo, à luz da jurisprudência atual e vinculante da Suprema Corte, deve ser mantida a sentença recorrida que condenou os requeridos ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Dispositivo

Diante do exposto, em juízo de retratação nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do CPC, retifico o acórdão anterior, para:

1. Revogar o sobrestamento determinado em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema nº 7/TJMT), por distinguir o presente caso, cuja matéria é tributária (Execução Fiscal de IPTU) e não de Direito à Saúde Pública.

2. Exercer o juízo de retratação, aplicando o Tema nº 1.002/STF (RE 1.140.005/RJ).

3. Por conseguinte, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, restabelecendo a condenação do Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme originalmente fixado na sentença de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025